Tribunal: STF
Processo: AI 409454
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
E M E N T A:  AGRAVO DE INSTRUMENTO - POLICIAIS MILITARES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL - EXTINÇÃO DE GRADUAÇÃO - PROMOÇÃO AUTOMÁTICA -
EXTENSÃO AOS INATIVOS - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA - CONTROVÉRSIA INSTAURADA EM TORNO DA INTERPRETAÇÃO DO
DIREITO LOCAL (SÚMULA 280) - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
- EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES FIRMADOS, NO TEMA EM EXAME, POR AMBAS
AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO IMPROVIDO